Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Sentença que julgou extinto o processo - Apelação do escritório de advocacia que defendeu o exequente na ação de Execução de Titulo Extrajudicial, pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – O pedido de honorários advocatícios já foi negado anteriormente – Eventual discordância do recorrente, deveria ter manejado

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Sentença que julgou extinto o processo - Apelação do escritório de advocacia que defendeu o exequente na ação de Execução de Titulo Extrajudicial, pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – O pedido de honorários advocatícios já foi negado anteriormente – Eventual discordância do recorrente, deveria ter manejado no tempo certo e por meio de recurso cabível contra a r. decisão que indeferiu o pleito, não por meio de cumprimento de sentença, logo a matéria está coberta pelo manto da preclusão - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.